Tribunal: TJPA
Processo: 0811533-87.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811533-87.2022.8.14.0000

APELANTE: EDUARDO TAVARES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse do réu. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
EDUARDO TAVARES TRINDADE,
por intermédio de Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 10683228), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa
, sob regime inicial
aberto,
sendo a pena substituída por penas restritivas de direito
.

Consta na peça acusatória que:

“(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2022.100203-3 autos, que no dia 14/03/2022, por volta das 21h (BOP de ID 54976069 - Pág. 43), os policiais militares Airton Silva dos Santos Junior, João Fábio de Souza Santana e Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem, nesta cidade, quando ao trafegarem pela rua São José, avistaram o denunciado, acompanhado de outra pessoa, e perceberam que ele, ao notara aproximação das viaturas, jogou uma sacola para longe. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais recolheram a sacola jogada pelo denunciado, que se identificou como EDUARDO TAVARES TRINDADE, e verificaram que havia 54 (cinquenta e quatro) invólucros contendo substância pastosa, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”. Os agentes da lei também relataram que a pessoa que estava na companhia de EDUARDO no momento da abordagem, fugiu do local ao perceber a aproximação das viaturas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia.
(...)”.

Denúncia recebida em 19.04.2022 (ID 10683197).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 10683193)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.000910-QUI
, que constatou o peso de
53
g (cinquenta e três gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância

Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como

“COCAÍNA
”,
acondicionada em 54 (cinquenta e quatro) embrulhos.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 10683239), alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a sua absolvição.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10683244), debatendo a tese da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID 11879856, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Eduardo Tavares Trindade pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença não foi capaz de provar que é proprietário da droga.

A
materialidade
do crime restou evidente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.000910-QUI
, que constatou o peso de
53
g (cinquenta e três gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância

Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como

“COCAÍNA
”,
acondicionada em 54 (cinquenta e quatro) embrulhos.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das
testemunhas
Airton Silva dos Santos Junior, João Fábio de Souza Santana e Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira
, que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais informaram, de maneira uníssona, que no dia dos fatos estavam em ronda pelo Bairro da Cabanagem, quando avistaram o apelante e um comparsa em atitude suspeita, e que quando o primeiro os avistou, jogou uma sacola para longe, motivo pelo qual realizaram a abordagem do mesmo; que ao pegarem a sacola encontraram 54 (cinquenta e quatro) “petecas” contendo substancia pastosa de coloração esbranquiçada, popularmente conhecida como “cocaína”.

O apelante negou a autoria delitiva.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas policiais confirmaram terem encontrado a droga na posse do réu em via pública.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Eduardo Tavares Trindade,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023